Tribunal: TJDFT
Processo: 0752977-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão de Id 217671377 (origem), proferida nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0726339-77.2023.8.07.0001) proposta em desfavor de MARIA HELVÉCIA ARRUDA MOURA, que indeferiu o pedido de penhora de percentual sobre a remuneração da executada. Em suas razões, o agravante informa que a agravada é servidora pública aposentada e em setembro de 2024 auferiu remuneração líquida de R$ 26.227,00, razão pela qual, diante dos rendimentos acima da média salarial brasileira percebidos pela executada, foi requerida a penhora de 20% sobre tal valor. Esclarece que o IPEA indicou como média salarial do brasileiro, em setembro de 2024, o valor de R$ 3.279,00, portanto, 8 vezes menor que o montante auferido pela executada. Sustenta “que a penhora de parte dos rendimentos da executada, até a satisfação integral do débito, não trará prejuízos à parte, tendo em vista que, considerando os rendimentos percebidos pela devedora mensalmente, o abatimento de 20% (vinte por cento), preservará a sua subsistência.” Alega que está pacificado nos tribunais o entendimento que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada quando preservado percentual capaz de preservar a dignidade do devedor e sua família, ainda que para satisfação de crédito de natureza não alimentar. Pondera que tal medida é a última alternativa para saldar o débito. Defende a presença dos requisitos autorizadores da concessão da antecipação da tutela recursal, destacando o perigo de dano de difícil reparação, haja vista o risco da prescrição intercorrente e um possível arquivamento do processo. No mérito, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão recorrida, autorizando a penhora de 30% da remuneração da parte executada até a quitação do débito. Preparo devidamente recolhido (Ids 67209505 e 67209507). É o relatório. DECIDO. Cabível o presente recurso (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), admito o seu processamento. Em relação à antecipação da tutela recursal, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade da tutela de urgência recursal vindicada. Isso porque não se vislumbra o perigo de dano grave ou iminente risco ao resultado útil do processo, que não possa aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado, não sendo suficiente, para tanto, a mera alegação no sentido de que o processo será arquivado provisoriamente. Nota-se que a decisão agravada intimou o agravante para indicar bens penhoráveis, sob pena da suspensão do feito, nos termos do inciso III, do artigo 921, do CPC, contudo, o §1o, do artigo 921, do CPC, estabelece que “Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição”. Dessa forma, não se vislumbra o risco de o decisum resultar na prescrição do direito do credor de receber o crédito cobrado e, durante a suspensão, caso o agravante encontre bens da devedora, o processo voltará a sua tramitação normal. Por outro lado, está presente o inequívoco perigo de dano inverso, porquanto a remuneração da devedora, imprescindível ao seu sustento e de sua família, configura, a priori, verba alimentar impenhorável, motivo pelo qual eventual excepcionalidade a tal regra deve ser analisada com cautela. Portanto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, após prestigiar o contraditório, revela-se medida mais adequada. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal e recebo o agravo apenas no efeito devolutivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 12 de dezembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora